Tribunal: TJPA
Processo: 0806965-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10657 - Honorários Advocatícios em FGTS
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806965-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM, INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTAO - IPG

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE FALHA NA FISCALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer sua legitimidade passiva em ação monitória ajuizada por empresa fornecedora de insumos hospitalares contra organização social inadimplente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o Município de Santarém pode ser responsabilizado subsidiariamente por débitos decorrentes de contrato firmado entre a organização social contratada para gerir serviços hospitalares e a empresa fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, a inadimplência do contratado não transfere automaticamente ao ente público a obrigação pelo pagamento dos encargos, salvo nos casos de omissão na fiscalização contratual.

4. O Supremo Tribunal Federal (STF), na ADC 16, consolidou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária do ente público somente se configura quando demonstrada a sua culpa pela ausência de fiscalização do contrato.

5. A existência do Termo de Ajustamento de Conduta nº 001/2020/MP/9ªPJ/STM, firmado entre o Município, a organização social e o Ministério Público, revela a ciência do ente público sobre irregularidades contratuais, evidenciando sua omissão fiscalizatória.

6. Diante da demonstração de falha no dever de fiscalização e da jurisprudência consolidada sobre a responsabilidade subsidiária do ente público em contratos de gestão com organizações sociais, mantém-se o Município de Santarém no polo passivo da ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O ente público responde subsidiariamente por débitos de organização social contratada para gestão de serviços públicos quando demonstrada sua omissão na fiscalização contratual."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; Lei nº 8.666/93, art. 71, §1º; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 16; TJ-RJ, APL nº 0113337-32.2018.8.19.0001; TJ-GO, Apelação nº 0332859-94.2012.8.09.0051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra a Decisão Monocrática que
Deu Provimento
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
que objetivava a reforma da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA de nº 0807747-47.2020.8.14.0051
ajuizado por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
em face do recorrente e do
INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTÃO (IPG)
.

Em síntese da demanda, o autor ajuizou a ação para fazer a devida constituição e posterior cobrança do título executivo relativo ao valor de R$ 275.180,69 (duzentos e setenta e cinco mil, cento e oitenta reais e sessenta e nove centavos) referente ao Contrato de Fornecimento de Produtos e Outros Pactos (1-2RH38LG e seus termos aditivos) realizados junto ao Instituto Panamericano de Gestão (IPG) no ano de 2020, sendo o local do consumo dos produtos as Unidades de Pronto Atendimentos (UPA) do Município de Santarém.

Sobre a legitimidade passiva, o requerente aduziu na exordial que o referido instituto é uma Organização Social (OS), a qual possui Contrato de Gestão nº 11/2018 junto com o Município de Santarém para prestação de serviço de saúde do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo e Unidade de Pronto Atendimento, e também, o Contrato de Gestão n°. 003/2020, com o Estado do Pará, referente ao Hospital de Campanha, instalado na mesma cidade.

Neste sentido, diante da inadimplência do referido contrato de prestação de serviço e da existência do Termo de Ajustamento de Conduta nº 001/2020/MP/9ªPJ/STM dos devedores, o requerente se viu obrigado a ajuizar a demanda contra ambos para conseguir a inadimplência da dívida.

Após a apresentação dos Embargos à Ação Monitória e do insucesso na constrição patrimonial do IPG, o Juízo proferiu Decisão Interlocutória para reconhecer a ilegitimidade do Município de Santarém.

Diante disto, a empresa interpôs Agravo de Instrumento para pugnar pela necessidade de continuidade do Ente Municipal na demanda, ante sua responsabilidade.

Em Decisão Monocrática, a relatora deu provimento ao recurso.

Insatisfeito, o Município de Santarém interpôs Agravo Interno para pugnar pela sua ilegitimidade passiva, em razão da inexistência de responsabilidade solidária entre as partes, por ausência de previsão contratual entre o polo passivo.

Defende que a Lei nº 9.637/98 constitui o marco legal para a contratação do terceiro setor, por sua vez, constituído de empresas nas quais não possuem fins lucrativos, dentre elas, pode-se citar as OS.

Sustenta a inexistência de previsão na legislação, visto que o art. 71, §1º da Lei 8.666/93 e o art. 42, XX da Lei 13.019/2014 impõe a responsabilidade por inadimplência exclusivamente à Contratada responsável pela gestão do serviço, no caso seria o Instituto Panamericano de Gestão (IPG).

Por conta disso, a Administração Pública requer a alteração do entendimento da relatora para constar expressamente sua ilegimidade na demanda principal.

Após intimado, a empresa Martins Gases apresentou contrarrazões para pugnar pela manutenção da Decisão Monocrática.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a legitimidade e responsabilidade do Município de Santarém em relação à inadimplência de contrato firmado entre a Organização Social (OS) na qual contratou para prestação de serviço de saúde do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo e Unidade de Pronto Atendimento.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, conforme a Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Sobre o assunto, as Organizações Sociais são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que atuam em áreas estratégicas para o desenvolvimento social. Para serem qualificadas como OS, essas entidades devem atender a requisitos específicos previstos na lei, como possuir estatuto social compatível com as finalidades da lei, comprovar experiência na área de atuação e apresentar plano de trabalho.

A Lei nº 9.637/98 representa um marco na forma como o Estado brasileiro concebe e executa políticas públicas, especialmente nas áreas de ensino, pesquisa, saúde, cultura e meio ambiente. Essa legislação instituiu um novo modelo de gestão, no qual organizações da sociedade civil, qualificadas como Organizações Sociais (OS), podem assumir a gestão de serviços públicos, em parceria com o poder público.

Neste sentido, as principais características das OS são a busca promover maior eficiência e flexibilidade na prestação desses serviços, permitindo que as organizações adaptem suas ações às demandas específicas da sociedade, o estímulo da participação da sociedade civil na gestão de políticas públicas, valorizando o papel das organizações não governamentais e incentivando a inovação e a criatividade na busca de soluções para os problemas sociais; e o estabelecimento de mecanismos de acompanhamento e avaliação da gestão visando a garantia da qualidade dos serviços prestados à população, com maior transparência. Assim, os contratos firmados entre a OS e terceiros possuem autonomia, co-gestão, resultados e avaliação.

Mais do que isto, a responsabilidade pelas inadimplências ou qualquer dissídio contratual se restringe sobre as partes, nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666/93. Dessa forma, o dispositivo estabelece limites e condições para a responsabilização da Administração por obrigações trabalhistas, fiscais e comerciais não cumpridas pelo contratado.

O art. 71 da referida normativa veda a transferência automática da responsabilidade da Administração Pública para obrigações que deveriam ser cumpridas pelo contratado. Isso significa que, em regra, a Administração não responde pelas dívidas trabalhistas, fiscais ou comerciais contraídas pelo contratado em razão da execução do contrato.

Apesar da vedação geral, o mesmo artigo prevê algumas exceções em que a Administração pode ser responsabilizada subsidiariamente, como no caso de a Administração tiver culpa na ocorrência das irregularidades, como por exemplo, por falhas na fiscalização do contrato, ela poderá ser responsabilizada, bem como a responsabilidade da Administração é subsidiária, ou seja, só ocorre após a execução dos bens do contratado.

Esses limites estabelecidos para a responsabilização do Ente Público, evidencia a preocupação com a segurança jurídica e a proteção do patrimônio público. Portanto, a aplicação do artigo acima referido deve ser feita com cautela, considerando as peculiaridades de cada caso e a necessidade de se garantir a efetividade da prestação dos serviços públicos.

A questão central que se coloca, portanto, é se o Município de Santarém possui responsabilidade subsidiária pelos débitos decorrentes da atuação do Instituto Panamericano de Gestão (IPG), organização social contratada para gerir serviços de saúde.

O art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 dispõe expressamente que a inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao contratante a responsabilidade pelo pagamento, salvo se houver comprovação de culpa ou omissão na fiscalização.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16, reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo, mas firmou a tese de que o ente público pode ser responsabilizado de forma subsidiária caso seja comprovada a sua conduta culposa na fiscalização do contrato. Ou seja, a responsabilidade subsidiária do Estado não decorre automaticamente da inadimplência da organização social, sendo imprescindível a demonstração de falha no dever de fiscalização.

Compulsando os autos principais, observa-se que não é a primeira vez que acontece a situação narrada, visto que anteriormente o Município e a OS já teriam assinado junto com o Ministério Público no dia 10/08/2020, o Termo de Ajustamento de Conduta nº 001/2020/MP/9ªPJ/STM no qual previa com o intuito de serem cumpridas as providências necessárias referentes ao Contrato de Gestão nº. 011/2018 e as inserções de regras contratuais para os novos contratos de prestação de serviços.

Senão vejamos pequenos trechos:

CONSIDERANDO que na instrução do presente Inquérito Civil foi verificado que a Organização Social Instituto Panamericano fez uso indevido do patrimônio municipal, para atender o Contrato de Gestão nº. 003/SESPA/2020, formalizado com o Estado do Pará, consistente no uso de 7 (sete) respiradores pertencentes ao Hospital Dr. Alberto Tolentino Sotelo e Unidade de Pronto Atendimento; aparelho autoclave; lavanderia e cozinha, pertencentes ao Hospital Dr. Alberto Tolentino Sotelo:

CONSIDERANDO que em relação aos equipamentos respiradores e autoclave, além da lavanderia, tais fatos foram reconhecidos pelo representante da citada Organização Social, senhor Silvério Cardoso, em reunião realizada pelo Órgão Ministerial, na data de 15.06.2020, portanto, com violação à cláusula contratual municipal, e também com a privação ao usuário do serviço de saúde municipal o acesso ao serviço dos respiradores, pois o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo e a Unidade de Pronto Atendimento são serviços de "porta aberta", com recebimento de pacientes em estado de saúde comprometido, dado o funcionamento do Pronto Socorro na estrutura hospitalar do nosocomio;

CONSIDERANDO que foi também verificado que o Instituto Panamericano de Gestão, na execução do Contrato de Gestão nº. 011/2018, realizou subcontratação com a empresa HIGEIA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIÇOS DE LIMPEZA - CNPJ n°. 19.675.317/0001-56 (Contrato n°. 38/2019), para fornecimento de alimentação hospitalar ao Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino e Unidade de Pronto Atendimento, e ainda, a subcontratação com a empresa LG GALVÃO DA SILVA CNPJ nº. 07.642.444/0001-70 (Contrato nº. 35/2019), para processamento de roupas e tecidos, em geral, em todas as etapas, para atender os mesmos nosocomios municipais:

CONSIDERANDO que o Instituto Panamericano de Gestão, para execução do Contrato de Gestão n°. 003/2020, também fez a subcontratação da empresa HIGEIA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIÇOS DE LIMPEZA CNPJ n°. 19.675.317/0001-56, para fornecimento de alimentação hospitalar ao Hospital de Campanha (Contrato nº. 011/2020-HCS), e ainda, a subcontratação da empresa LG GALVÃO DA SILVA CNPJ nº. 07.642.444/0001-70 (Contrato nº. 016/2020 HCS), para processamento de roupas e tecidos em geral em todas as etapas, para atender o mesmo nosocomio estadual;

(...)

CONSIDERANDO que o Município de Santarém, após ser cientificado pelo Órgão Ministerial acerca dos indícios de a Organização Social Instituto Panamericano de Gestão ter utilizado seu Contrato de Gestão para executar o Contrato de Gestão celebrado com o Estado do Pará, e ter adotado providências, notadamente a publicação da Portaria nº. 01/2020-CGM, de 16 de julho de 2020, que "Dispõe sobre a constituição de Comissão de Auditoria Interna do Contrato de Gestão Hospitalar n°011/2018, firmado entre o Município de Santarém e o Instituto Panamericano de Gestão IPG" e o Ajuizamento da Ação Civil Pública número 0804156-77.2020.8.14.0051 em face da Organização Social Instituto Panamericano de Gestão, tendo por objeto reparação ao erário;

CONSIDERANDO que o Município de Santarém informou que se encontra em fase final da contratação de Organização Social para gerir serviços de saúde, em substituição à Organização Social Instituto Panamericano de Gestão - IPG;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir que a execução do Contrato de Gestão possua publicidade no uso do recurso público, com página oficial, em tempo real, que contenha dados necessários a essa transparência ativa, incluindo eventuais aditivos, nomes dos diretores da Organização Social; alteração no quadro de direção da Organização Social; integra do procedimento de contratação da Organização Social; Contrato de Gestão; nomes e salários das pessoas físicas contratadas pela Organização Social, contratos e notas fiscais da execução contratual; relatórios da comissão sobre a execução do Contrato de Gestão; pareceres do controle interno do Município de Santarém sobre a contratação e execução contratual; além de valores repassados pelo Ente Municipal;

(...)

Com fulcro no parágrafo 6º do artigo 5º da Lei nº. 7.437/85 (regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor Lei número 8.078/90, que acrescentou o parágrafo 6º ao artigo 5º da mencionada Lei), e no artigo 784, inciso IV do Código de Processo Civil, RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos seguintes termos:

(...)

Neste sentido, excepcionalmente, a situação narrada traz aos autos informações incontestáveis de que o Município de Santarém estava ciente das irregularidades prestadas pela referida OS, bem como não anexa em nenhum momento o contrato realizado com a mesma.

Dessa forma, resta mais do que evidente a falha tentativa do Ente Público em se esquivar de situação proporcionada por si mesmo quando omisso de seus deveres legais de fiscalização.

Além disso, os autos exemplificam a aplicabilidade do princípio do livre convencimento motivado para o
Decisum
exarada pela Relatora, conforme o art. 371 do CPC, visto que desde que devidamente fundamentado, o julgador pode explicar as razões que chegou a ter para proferir seu julgamento.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA VARA ESPECIALIZADA. PRESENTE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA NO FEITO. RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO.”

(TJ-RJ - APL: 01133373220188190001, Relator: Des(a). PLÍNIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 22/07/2020, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. MORTE DO PACIENTE, POR INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.

1. De acordo com o § 6º do artigo 37 da CF, o Estado responde "pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

2. Embora o Instituto de Gestão e Humanização (IGH) seja a organização social responsável pela prestação de serviços públicos de saúde no Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (HUAPA), deve ser reconhecida a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás, pelos danos causados a terceiros, em decorrência de falhas na prestação de serviços hospitalares, no caso, a morte do filho do Autor, causada por infecção hospitalar por bactérias, motivo pelo qual não há falar-se em extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva. Precedentes do STJ e desta Corte.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 03328599420128090051, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 18/10/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/10/2018)

Portanto, destaca-se a desnecessidade de modificação da Decisão Monocrática atacada, em razão da estrita obediência à legislação e à jurisprudência vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
atacado em seus próprios termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/04/2025